Tribunal: TJDFT
Processo: 0718027-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718027-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA JACIRA LEITE GONCALVES DE ABRANTES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 58694316) interposto por DISTRITO FEDERAL em face de MARIA JACIRA LEITE GONCALVES DE ABRANTES ante decisão proferida pelo Juízo 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, na execução fiscal n. 0008272-33.2008.8.07.0001, acolheu o pedido de desbloqueio feito pela Agravada, determinando a liberação de R$ 8.467,38 (oito mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos), penhorados em sua conta bancária na CEF, nos seguintes termos (ID 189175158 na origem): Trata-se de pedido de desbloqueio formulado pela executada, MARIA JACIRA LEITE GONCALVES DE ABRANTES, ao argumento de que o valor constrito em sua conta bancária possui natureza impenhorável, porquanto proveniente de benefício previdenciário de aposentadoria. É o breve relatório. DECIDO. Em razão da natureza da questão discutida, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório da quantia judicialmente constrita. Compulsando os autos, verifica-se que foi constrito o valor de R$ 8.467,38 (oito mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos) na conta bancária de titularidade da executada na Caixa Econômica Federal (CEF) – ID 189140839. A executada impugna a penhora em voga, sob a alegação de que essa quantia se refere a salário. De fato, os documentos colacionados na impugnação e os carreados aos autos - ID 188964546 – evidenciam que a executada recebe seu salário oriundo do Ministério das Relações Exteriores na conta em que houve a constrição judicial. Nesse contexto, pela análise do extrato bancário juntado no ID 188964546, é possível aferir que, logo após o crédito do salário da executada no valor de R$ 8.989,26 (oito mil, novecentos e oitenta e nove reais e vinte e seis centavos) no dia 01.03.2024 em sua conta, houve o bloqueio judicial no valor de R$ 8.467,38 (oito mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos) no mesmo dia, cuja respectiva transferência para conta judicial ocorreu em 05.03.2024. Portanto, o desbloqueio do valor constrito é medida que se impõe. Por outro lado, não há nada a prover quanto ao pedido de desbloqueio direcionado à conda da executada no Banco de Brasília (BRB), haja vista que a tentativa de constrição nessa conta foi infrutífera, conforme demonstra o relatório de ID 188766929. Ante o exposto, ACOLHO o pedido de desbloqueio da parte executada, com fulcro no art. 833, IV, do CPC, para determinar imediatamente a liberação de R$ 8.467,38 (oito mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos), penhorados em sua conta bancária na CEF. Expeça-se o respectivo alvará de levantamento em favor da parte executada, com as devidas atualizações. Se necessário, expeça-se alvará de levantamento ou providencie-se a transferência do valor, observando-se os dados bancários informados, preferencialmente via PIX. Cumprida uma destas diligências, não será mais possível a sua conversão na outra. Fica o exequente intimado a promover o andamento útil do feito. Intimem-se. O Agravante alega que a demanda envolve, na origem, uma execução fiscal objetivando a cobrança de débitos de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - ITPU e taxa de limpeza pública - TLP. Neste ano de 2024, o Agravante informa que houve êxito parcial na pesquisa via SISBAJUD, bloqueando-se, das contas da executada, o montante de R$ 8.467,38 (oito mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos) de um total de R$ 20.957,77 (vinte mil, novecentos e cinquenta e sete reais e setenta e sete centavos). O Agravante afirma que o art. 833, IV, do CPC não configura garantia absoluta do devedor, podendo ser flexibilizado quando não houver comprometimento de sua subsistência e da de sua família, de acordo com entendimentos do STJ e deste Tribunal de Justiça. Argumenta que a penhora não compromete a subsistência da Agravada, pois existem indicativos de riqueza, a exemplo de residir no Lago Sul, bem como na incidência de teto redutor em seu contracheque. Alega que existe risco de ocultação dos valores, razão pela qual pleiteia a antecipação da tutela. É o relatório. DECIDO. Da admissibilidade recursal O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Da antecipação da tutela recursal A antecipação de tutela recursal deve ser concedida quando há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Na hipótese, entendo estarem presentes os requisitos para a concessão parcial da tutela. Primeiro, porque existe a possibilidade real e concreta, a qualquer tempo, de se operar o desbloqueio e a liberação da integralidade do valor para a Agravada enquanto pendente a apreciação do presente agravo de instrumento, como se depreende do alvará constante do ID 189809435 (origem). Segundo, há de se sopesar a pretensão de manutenção do bloqueio integral do valor, pois, apesar de o Agravante argumentar que o art. 833, IV, do CPC não configura garantia absoluta do devedor, podendo ser flexibilizado quando se garantir a subsistência do devedor, existe controvérsia a respeito do tema. Se, por um lado, alguns entendimentos do STJ admitem a impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, por outro, sobreleva-se a necessidade de se observar o “mínimo existencial”, conceito esse de difícil designação objetiva. Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, entendo ser necessário se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra – comando, portanto, universalizável - sobre que se entende por mínimo existencial e seu impacto na fixação de percentual de penhora possível. Tal medida é necessária para que se possa dar tratamento unívoco, coerente e coeso a situações na quais pessoas que recebem valores maiores e menores de verbas de natureza alimentar possam ter respeitada a condição de prover suas necessidades relativas ao mínimo existencial, condição de subsistência digna. Há, na ordem jurídico-normativa brasileira, vários parâmetros de qualificação de valores como relativos ao mínimo existencial: (1) Em valores aproximados, a faixa de isenção do Imposto de Renda é de aproximados R$ 2.800,00. (2) Há várias decisões dos tribunais brasileiros e do TJDFT (sendo esse, aliás, nosso entendimento), no sentido de que o limiar objetivo de reconhecimento de direito à assistência judiciária gratuita é o de cinco salários mínimos, hoje correspondente a aproximados R$ 7.000,00. O valor de cinco salários mínimos é, também, mencionado na Resolução n. 271/2023, da Defensoria Pública do DF, como critério para se determinar a condição econômica que define o direito ao atendimento gratuito assistencial. (3) O DIEESE indica que o salário mínimo necessário para cumprir os requisitos constitucionais deveria ser de aproximados R$ 6.900,00, sabendo-se que o mínimo deve atender ao que dispõe o Art. 7o, IV da CF: - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. [https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html] (4) A preservação do mínimo existencial foi incluída como direito básico do consumidor pela Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que entrou em vigor em 2 de julho de 2021, alterando o Código de Defesa do Consumidor para disciplinar o fornecimento de crédito responsável e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Em 26 de julho de 2022, foi editado o Decreto n. 11.150/2022, que regulamenta a Lei do Superendividamento indica, após modificação, irrisórios 600 reais como o valor que conferiria existência digna ao superendividado. (5) O PL 2.286/2022 [https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/154478] acrescenta dispositivos ao artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 1990), ao definir que o mínimo existencial, a ser estabelecido em regulamento, será calculado na forma de índice, como fração da renda mensal do consumidor pessoa natural, sendo vedada sua fixação em valor inferior a um salário mínimo. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. Fixo, portanto, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correpondentes a R$7.060,00 (sete mil e sessenta reais), valores portanto impenhoráveis. A 3a Turma já adotou solução similar em relação a porcentagem de penhora expressa em salários-mínimos, de acordo com vários julgados (AG 0705563-64.2020.8.07.0000, 0727148-75.2020.8.07.0000, 0709897-10.2021.8.07.0000, 0715373-29.2021.8.07.0000, 0715973-50.2021.8.07.0000, 0708080-08.2021.8.07.0000), sobretudo naqueles em que não se discutia dívida alimentar, como é o caso do presente caso (AG 0723605-30.2021.8.07.0000). Refletiu-se, ainda, sobre a necessidade de se adotar um percentual a priori, como se observou, à época, na lógica da fixação escalonada exposta no art. 85, § 3o, incisos I, II, III, IV e V e §4o, do CPC, materializada na tabela que essa Turma vinha utilizando: (i) até cinco salários mínimos: penhora de 2,5%; (ii) entre 5-10 salários mínimos: penhora de 5%; (iii) entre 10-20: penhora de 7,5%; (iv) acima de 20 salários mínimos: penhora de 10%. Porém, adotando-se numericamente o “mínimo existencial” como um valor até 5 salários-mínimos, entendo que o escalonamento de penhora deve incidir sob o valor que ultrapassar tal cifra: (i) até cinco salários-mínimos: quantia impenhorável; (ii) entre 5-10 salários-mínimos: penhora de 2,5%; (iii) entre 10-20: penhora de 5%; (iv) entre 20-40 salários-mínimos: 7,5%; (v) acima de 40 salários-mínimos: penhora de 10%. Por meio de tal objetivação, consolidada a partir de um escalonamento já estabilizado como parâmetro adotado pela Turma diante da capacidade contributiva do devedor, em contraste com a definição do mínimo existencial como todo valor que não ultrapasse 5 salários-mínimos, não se vulnera o direito de crédito, ao tempo em que se observa a manutenção da subsistência do devedor, a partir de critérios objetiváveis. No caso concreto, considerando que se têm notícias nos autos que a Agravada possui a remuneração em torno de R$8.989,26 (oito mil, novecentos e oitenta e nove reais e vinte e seis centavos) (ID 188964546 na origem), situando-se na faixa entre 5-10 salários-mínimos, o percentual de penhora deve ser de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o que excede o valor de R$ 7.060,00. Por tais razões, defiro a concessão parcial de tutela antecipada para manter o bloqueio do valor de 2,5% (dois e meio por cento) do excedente de R$ 7.060,00 sobre os valores alimentares em questão, portanto 2,5% sobre R$ 1.929,26 até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2024 18:06:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador